Tribunal: TJMT
Processo: 1026320-19.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026320-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO EUGENIO QUERINO DE FIGUEIREDO - CPF: 052.443.034-90 (ADVOGADO), SONIA REGINA DE SOUZA - CPF: 303.602.261-91 (AGRAVANTE), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0002-83 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), TAORMINA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A - CNPJ: 42.335.769/0001-00 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA

INDEFERIDA PELO JUÍZO
. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA
IDÔNEA
.

DÍVIDAS CONSIGNADAS.

INCAPACIDADE FINANCEIRA COMPROVADA.

RECURSO PROVID
O.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça
.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão
é
se a agravante, pessoa física, faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiç
a.

III. Razões de decidir

3.A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, sendo
afast
ada
mediante prova
s
em sentido contrário.

4.A documentação demonstra
renda líquida mensal inferior a dois
salários-mínimos
, comprometida por débitos alimentares e consignados, o que corrobora a alegação de vulnerabilidade financeira.

5.C
onfigurada
a hipossuficiência e a ausência de elementos que a infirmem, impõe-se a concessão da gratuidade da justiça como forma de garantir o acesso pleno à jurisdição (CF/1988, art. 5º, inc. XXXV e LXXIV).

IV. Dispositivo e tese

6.Recurso provido
.

Tese de julgamento:

“1. A declaração de hipossuficiência
goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada por prova inequívoca da capacidade financeira.

2. Comprovado o comprometimento da renda líquida com despesas essenciais e superendividamento, é devida a concessão da gratuidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º,
incs
. XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1871746/SP, Rel. Min. Manoel
Erhardt
,
DJe
06.12.2021; TJMT, AI nº 1003634-33.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 28.03.2025; TJMT,
AI nº 1013836-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmera

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Sonia Regina de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
que,

em
ação de repactuação de dívidas por superendividamento nº 1063931-77.2025.8.11.0041)
, ajuizada em face de Banco Master S.A, Capital
Consig
Sociedade de Crédito S.A,
Taormina
Soluções Financeiras S.A
, Eagle Sociedade de Credito Direto S.A, Banco do Brasil S.A e Banco Safra S.A, indeferiu o

pedido de gratuidade da justiça, facultando

o parcelamento das custas processuais em seis parcelas
(Primeira Instância, Id.

200575839
).

A agravante sustenta que não possui condições de arcar com as custas sem prejuízo de sua subsistência e de sua família
,
pois
sua remuneração mensal bruta sofre descontos obrigatórios e consignados
, de forma que lhe resta
valor equivalente a pouco mais de um
salário-mínimo
. Aduz que o montante descontado ultrapassa a margem consignável legal de 35%, agravando sua situação financeira.

Defende que a exigência de pagamento de custas, ainda que parceladas, viola o direito fundamental de
acesso à justiça
e frustra a finalidade da ação de superendividamento, que visa assegurar o mínimo existencial. Requer a concessão de
tutela antecipada
para deferir a gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, a suspensão da decisão agravada até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pela reforma integral da decisão para concessão do benefício da justiça gratuita
(Id.
305004380
)

Deferi o pedido de efeito suspensivo para suspender os
efeitos
da decisão
(Id.
305076888
).

O
s
agravado
s
Banco do Brasil S.A
e

Eagle Sociedade de Crédito S.A

apresent
aram
contrarrazões pelo desprovimento do agravo. (Id.
310078867
e
313359896
).

Os agravados
Banco Master S.A, Capital
Consig
Sociedade de Crédito S.A,
Taormina
Soluções Financeiras S.A
e
Banco Safra S.A
não apresentaram contrarrazões (id.
313278357
).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câm
a
ra
,

A controvérsia
consiste em verificar se o agravante, pessoa física, faz jus à concessão de gratuidade da Justiça.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, o benefício da Justiça gratuita pode ser concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. O artigo
99, §3º, do mesmo diploma legal dispõe que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte constitui prova de sua condição econômica, salvo se houver nos autos elementos que demonstrem sua capacidade financeira.

A agravante juntou aos autos sua
Declaração de Ajuste Anual de IRPF – exercício 2025, ano-calendário 2024
(Id. 200083891), que indica
renda anual de R$ 83.223,00
(média de R$ 6.935,25 mensais),
ausência de bens e evolução patrimonial zerada
,
a demonstrar
i
nexistência de patrimônio.

O
contracheque de março/2025
(Id. 200082187) demonstra que, embora perceba proventos brutos de R$ 7.270,22, sofre
descontos de R$ 5.389,88
,
restando apenas R$ 1.880,34 líquidos, comprometidos com pensão alimentícia, consignados e débitos de cartão de crédito.

Dessa forma, a renda disponível é
incompatível com o pagamento das custas, ainda que parceladas
, sob pena de comprometer o mínimo existencial e frustrar o objetivo da ação de superendividamento.

Trata-se, pois, de documentação idônea e coerente com a narrativa de vulnerabilidade econômica, apta a corroborar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, que só pode ser afastada com provas concretas da capacidade financeira. A análise deve ser fundamentada e baseada em elementos objetivos, sob pena de violar o direito de acesso à Justiça.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] Esta Corte Superior de Justiça compreende que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, razão pela qual, diante dos demais elementos dos autos, pode o magistrado, mediante fundamentação, indeferir ou revogar o benefício. [...] (STJ -
AgInt
no
AREsp
1871746/SP, Rel. Min. MANOEL ERHARDT,
DJe
06/12/2021)

Ainda,
os seguintes julgados
desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
A Constituição Federal assegura o direito à gratuidade da justiça às pessoas que comprovarem insuficiência de recursos, cabendo ao Código de Processo Civil disciplinar que, no caso de pessoa natural, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência (CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, § 3º). A presunção legal de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada mediante elementos objetivos nos autos que evidenciem a capacidade financeira da
parte.No
caso concreto, a renda líquida mensal encontra-se substancialmente comprometida com empréstimos consignados e dívidas de consumo, o que corrobora sua alegação de incapacidade para arcar com os custos processuais. A presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural para fins de concessão da justiça gratuita é relativa e pode ser mantida quando a análise da renda líquida e das despesas essenciais demonstrar incapacidade de arcar com os custos
processuais.(
N.U 1013836-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE
SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO PROVIDO.
[...]
O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça àqueles que demonstrarem insuficiência de recursos. O artigo 99, §3º, do CPC estabelece que a presunção de hipossuficiência é relativa para pessoas naturais, podendo ser afastada por indícios concretos de capacidade financeira. A declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que deve analisar as provas dos autos para decidir acerca da real necessidade do benefício.

No caso concreto, a agravante demonstrou por meio de documentos que sua renda líquida mensal de R$ 2.388,10 está significativamente comprometida com o pagamento de dívidas contraídas perante diversas instituições financeiras. A comprovação do superendividamento evidencia a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo da subsistência, justificando a concessão do benefício.
[...]
A gratuidade da justiça pode ser concedida à parte que demonstra insuficiência de recursos, conforme o artigo 98 do CPC. A presunção de hipossuficiência prevista no artigo 99, §3º, do CPC é relativa e pode ser afastada diante de indícios concretos de capacidade financeira. O superendividamento comprovado nos autos constitui elemento relevante para a concessão da gratuidade da justiça. (N.U 1003634-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

Dessa forma, ainda que os agravados tenham apresentado contrarrazões,
as provas
trazid
a
s não se mostram suficientes para afastar a presunção relativa de hipossuficiência do agravante.

Portanto,
comprovada
incapacidade financeira da agravante, os requisitos legais para a concessão da gratuidade da Justiça
estão preenchidos
.

Diante d
o exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para conceder à agravante os benefícios da gratuidade da Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025